Tribunal: TJDFT
Processo: 0796176-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. FÉRIAS. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o ente federado ao pagamento, em dobro, da indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, no valor de R$49.599,92.
2. Fato relevante. O autor tomou posse na categoria de praças especiais, graduação de aluno-oficial da PMDF, e foi matriculado no curso de formação da Academia da Polícia Militar em 01/02/1993 (ID 73714151, pág. 21/29), com duração de 3 anos. Alega que não gozou das férias referentes ao primeiro ano do curso (1993), devendo ser indenizado em dobro após a sua transferência para a reserva remunerada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: (i) direito à indenização das férias não gozadas durante o primeiro ano do curso de formação de oficiais (CFO) da PMDF; e (ii) base de cálculo da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo as informações constantes na ficha de assentamentos do policial (ID 73714152), foram registrados os períodos de férias de 1994 (de 29/12/1994 a 27/01/1995) e de 1995 (de 18/12/1995 a 17/01/1996), correspondentes ao segundo e terceiro ano do curso de formação, respectivamente, sendo possível concluir que as férias regulamentares dos cadetes alunos são usufruídas simultaneamente com o recesso escolar, ocorrido no final do ano letivo, em dezembro e janeiro.
5. De acordo com os documentos apresentados, a Academia de Polícia da PMDF afirmou que o Boletim Interno da APMB no 30, de 17/02/1994, confirma que a turma do autor gozou férias no recesso escolar do ano de 1993 (de 17/12/1993 a 31/01/1994), porquanto não há registros da realização de atividades policiais nesse período (ID 73714161, pág. 2). Assim, mesmo não adquirindo o primeiro período aquisitivo, a turma do policial usufruiu do recesso/férias ao fim do primeiro ano do curso de formação (17/12/1993) até o início do segundo ano (01/02/1994).
6. Por outro lado, o Boletim Interno no 044, de 08/03/2016, da Academia de Polícia Militar de Brasília, atestou expressamente que os policiais militares da turma do autor/recorrido não gozaram as férias regulamentares e escolares relativas ao exercício de 1993: “Tendo sido verificado nos registros oficiais da Academia de Polícia Militar de Brasília - APMB que não consta publicação de gozo férias regulamentares, nem de férias escolares relativas ao exercício de 1993; o comando da APMB, fazendo valer o princípio da autotutela da Administração Pública; faz constar que não gozaram férias, relativas ao exercício de 1993, os policiais abaixo relacionados, que à época estavam lotados nessa Unidade de Ensino na condição de cadetes (...)” (ID 73714153).
7. O referido boletim, no entanto, foi retificado pelo Boletim Interno no 042, de 27/02/2019, da APMB, para constar o seguinte: “Retifico a publicação da redação do item I da 3a Parte do BI 044 de 08 de março de 2016 - Pág. 314 conforme Ofício SEI-GDF n.o 84/2018 -PMDF/DEC/APMB/PROT (8924386), datado de 08 de junho de 2018, do Processo SEI (00054-00024905/2017-32) no Item 5 "e considerando que a redação contida no BI 044 tem provocado diversidade de interpretações e valendo-se do princípio da Autotutela passa a ser o seguinte teor: LEIA-SE: Tendo sido realizadas pesquisas e análises nos documentos e publicações oficiais disponíveis da Academia de Polícia Militar de Brasília - APMB, verificou-se que NÃO CONSTA PUBLICAÇÃO de gozo de férias regulamentares, nem de férias escolares relativas ao ano de 1993, durante o período em que estavam lotados na APMB (No 1o ano do CFO/93)” (ID 73714152, pág. 35).
8. O princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Inexiste ilegalidade na retificação do ato administrativo quanto ao gozo das férias relativas ao ano de 1993, sobretudo porque a Administração Pública motivou a revisão do boletim interno. Aplicação da Súmula 473 do STF.
9. Outrossim, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade e, no caso, o autor não logrou êxito na demonstração de que prestou serviços à administração pública no período de 17/12/1993 a 31/01/1994.
10. Destarte, a ausência de publicação do usufruto das férias não afeta a validade do ato, e tampouco impede o efetivo gozo do direito e, à míngua de prova robusta em sentido contrário, não há ilegalidade no ato administrativo que atesta a efetiva fruição das férias de 1993 durante o recesso escolar, inexistindo fundamento para o pagamento de indenização. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2029480, 0768462-11.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2024622, 0807800-89.2024.8.07.0016, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 30/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2029480, 0768462-11.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2024622, 0807800-89.2024.8.07.0016, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 30/07/2025.